Tribunal: TCU
Processo: 018.428/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11167/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.428/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aresia Maria Guerra e Silva (XXX.415.096-XX); Basia Monick Rodrigues Veloso (XXX.674.266-XX); Daniel do Carmo Sales (XXX.315.556-XX); Heber Aparecido de Sousa (XXX.637.586-XX); Heberton Matos Soier (XXX.988.826-XX); Marcus Antonio Silva Souza (XXX.737.206-XX); Pedro Augusto dos Santos Pereira (XXX.903.556-XX); Rafael Torraca Leandro (XXX.124.326-XX); Rodolfo Sarkis Rocha (XXX.608.496-XX); Rogy Frigeri Tiburtino (XXX.921.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.